Tribunal: TJES
Processo: 5002198-02.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002198-02.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARI MACHADO e outros
RECORRIDO: LEOMAR NUNES DE ANDRADE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002198-02.2024.8.08.0028.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARI MACHADO.

RECORRIDO:
LEOMAR NUNES DE ANDRADE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO LEGAL. IMPERÍCIA E INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS RESPALDADOS EM ORÇAMENTO IDÔNEO. PERDA TOTAL POR INVIABILIDADE ECONÔMICA DE REPARO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. LESÕES QUE EXIGIRAM ATENDIMENTO HOSPITALAR E FISIOTERAPIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

rata-se de recurso inominado interposto por ARI MACHADO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 14.061,00 (quatorze mil e sessenta e um reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em via rural.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, arguindo, em sede preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa e a imprescindibilidade de prova pericial técnica e médica. No mérito, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima como causa determinante do sinistro. Subsidiariamente, impugna o
quantum
dos danos materiais, alegando a insuficiência de orçamento único para lastrear a condenação, e rechaça a configuração de abalo extrapatrimonial indenizável.

3.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado, asseverando que a responsabilidade civil do recorrente restou sobejamente demonstrada pela dinâmica do sinistro, sobretudo ante o fato de que o condutor do veículo não possuía a devida habilitação legal no momento do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia à higidez da competência do juízo
a quo
e, no mérito, à subsistência da responsabilidade civil pelo sinistro em via rural, notadamente quanto ao nexo de causalidade e à integridade das condenações por danos materiais e morais impostas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica
, porquanto o caderno processual ostenta substrato probatório suficiente ao deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento da lide com base no livre convencimento motivado do magistrado. Na espécie, o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e a prova oral coligida suprem a necessidade de exame pericial, revelando-se este despiciendo frente à clareza da dinâmica do sinistro.

6.

No mérito, a análise do acervo probatório confirma o acerto da decisão de primeiro grau, restando evidenciado que a colisão em via rural decorreu da conduta imprudente do recorrente ao negligenciar as cautelas exigidas em estrada de leito estreito, cenário que se agrava pelo fato de o condutor não possuir habilitação legal para dirigir.

7.

Embora a ausência de CNH configure infração administrativa, tal condição revela, no caso concreto, a imperícia de quem assume o risco de operar veículo automotor sem a aptidão técnica exigida por lei, não logrando o recorrente elidir a narrativa do autor ou apresentar contraprovas idôneas sobre a dinâmica do fato ou a extensão dos danos reclamados.

8.

Quanto aos danos materiais, a condenação deve ser mantida integralmente, uma vez que o montante fixado ampara-se em orçamento técnico idôneo que detalha de forma precisa as avarias sofridas pelo veículo, não tendo o recorrente apresentado qualquer contraprova ou elemento capaz de derruir a fidedignidade do documento. Assim, diante da ausência de impugnação específica ou de contra orçamentos que pudessem levar a uma conclusão diversa, mostra-se correta a recomposição do patrimônio do autor conforme estabelecido na origem.

9.

No que tange ao abalo extrapatrimonial, a ofensa à integridade física do recorrido, que demandou cuidados médicos e tratamento fisioterápico, constitui violação que transcende o cotidiano e atinge diretamente a esfera dos direitos da personalidade. Com efeito, a jurisprudência pátria assenta que o comprometimento da saúde e o trauma físico decorrente de acidente automobilístico ensejam o dever de reparar, visto que o sofrimento e a angústia impostos à vítima são consequências intrínsecas da lesão sofrida, justificando-se a manutenção do montante indenizatório estipulado, que guarda estrita proporcionalidade com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DESCARTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. MÉTODO BIFÁSICO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4) Segundo jurisprudência do TJES, “as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08.0011, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/03/2023)

10.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto o provimento jurisdicional de origem conferiu o adequado desfecho à lide sob o prisma jurídico e probatório, não havendo razões para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

13.

Considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte recorrente, que recaiu sobre o Ilmo. Dr. JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/ES 37.298), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)